Tribunal: CARF
Processo: 10380.021713/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021713/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.316 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
AMAERICA DO SUL DIST ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/08/2007
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à recorrente apresentar prova para infirmar a constatação da decisão
recorrida de inexistir parcelamento do lançamento.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021713/2008-07
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 444/451) interposto em face de decisão (e-
fls. 401/418) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.189.119-1 (e-fls. 02/54), no valor total de R$ 999.323,78 a envolver as rubricas "14 C
ind/adm/aut" (levantamento: PIN - PROLABORE INDIRETO) e competências 01/2003 a
08/2007, cientificada(o) em 31/12/2008 (e-fls. 138/139). O Relatório Fiscal consta das e-fls.
129/135.
Na impugnação (e-fls. 140/142), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento - inviabilidade da apresentação de documentação e
cerceamento de defesa.
(c) Perícia.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 145/147), a fiscalização lavrou
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 149/154), anexando documentos. Intimada em 21/12/2009
(e-fls. 338), a empresa apresentou complemento à impugnação (e-fls. 339/345), em síntese,
reiterando as alegações de nulidade e o pedido de perícia e agregando já ter efetuado o
parcelamento do período objeto do lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 401/418):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2007
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e fase
contenciosa (processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo
administrativo fiscal, inicia-se com a impugnação tempestiva (Decreto n° 70.235/72,
art. 14) e somente a ela se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOCUMENTOS
APREENDIDOS POR ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA.
Não resta demonstrado o cerceamento do direito à ampla defesa do contribuinte, se,
embora os seus documentos tenham sido apreendidos por ordem do Poder Judiciário
durante a ação fiscal, não foi comprovado por ele que, para fins de preparar a sua
defesa, tentou ter acesso à documentação e o seu pedido foi negado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. MOTIVAÇÃO
NO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. SANEAMENTO.
Se o Auditor Fiscal não menciona o motivo de fato e o fundamento legal para aferição
indireta das bases de cálculo das contribuições previdenciárias no seu relatório, é
possível o saneamento desse vício no relatório complementar emitido em diligência
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

fiscal, desde que seja providência de sua iniciativa, seja reaberto O prazo para defesa e
esses tributos não tenham sido atingidos pela decadência. Dessa fom1a, restam
preservados o direito à ampla defesa do contribuinte, a imparcialidade do julgamento e a
segurança jurídica.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA
COMPETÊNCIA. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL. NULIDADE.
O erro na competência de contribuição previdenciária constitui vício de natureza
material, que causa a nulidade da parte do crédito tributário objeto do equívoco, já que é
inviável o seu saneamento.
(...) Voto (...)
7.4 DA FUNDAMENTAÇÃO DA AFERIÇÃO INDIRETA
(...) após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal Complementar e a intimação
da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, entendo que foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do
lidimo direito de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e
aditamento à impugnação. Vale frisar que a iniciativa do acréscimo no relato foi do
agente fiscal, não tendo sido ferida a imparcialidade do julgamento.
Entretanto, diante da inovação trazida pelo Auditor Fiscal no Relatório Fiscal
Complementar, não me posso furtar de avaliar se houve a decadência das contribuições
cobradas. Não se pode olvidar que o parágrafo único do art. 149 do Código Tributário
Nacional prescreve que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública. No caso, por ocasião do saneamento do vicio já
havia sido instaurado o contencioso, porém, por analogia, deve prevalecer a mesma
regra, tendo em vista a segurança jurídica, a qual deve ser preservada diante de qualquer
inovação perpetrada no lançamento.
Tratando-se de fato gerador não aceito pelo contribuinte, as contribuições
correspondentes não foram recolhidas, o que leva à aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Assim, na data da ciência da
empresa autuada sobre o Relatório Fiscal Complementar (21/12/2009), as
contribuições relativas ao período 01/2003 a 11/2003 já haviam sido atingidas pela
decadência, motivo pelo qual devem ser excluídas do Auto de Infração.. (...)
10 DA COMPETÊNCIA 13/2006
(...) resta nulo o crédito tributário nessa parte, em decorrência de vício de natureza
material, devendo a competência 13/2006 ser excluída do Auto de Infração.
Ressalto que os valores podem ser novamente lançados sem o vício cometido,
respeitada a decadência.
11 DO PARCELAMENTO
Devo registrar que, apesar de a empresa afirmar que parcelou o valor incluído no Auto
de Infração, os documentos que anexou como comprovantes referem-se a pedido de
parcelamento dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Portanto, os valores parcelados não se referem às contribuições incluídas no Auto de
Infração aqui sob discussão.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/09/2010 (e-fls. 439/440) e o
recurso voluntário (e-fls. 444/451) interposto em 22/10/2010 (e-fls. 444), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/09/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A autoridade lançadora imputou a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos pertinentes à atividade exercida na empresa,
uma vez que o termo de início foi entregue em 23/08/2007 e a auditoria teve
início em 27/08/2007. Essa informação não corresponde à realidade, pois o
procedimento de fiscalização teve início em 23/08/2007 e finalizado em
24/12/2008. Numa fiscalização são solicitados novos documentos e o próprio
auditor destaca que a fiscalização começou em 27.8.2007 e apreensão da
documentação da empresa se deu em 31.8.2007, tendo havido necessidade de
complementação dos documentos. Contudo, os documentos já haviam sido
apreendidos, o que tornou inviável qualquer fiscalização. Todos os
documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude de Medida
Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público
Federal. Até a presente data, a contribuinte permanece sem acesso aos
documentos fiscais. Logo, é clara a incapacidade de o auditor fiscalizar a
empresa e esta de apresentar defesa aos autos de infração. Para autuar, a
fiscalização se valeu de documentos em poder de terceiros, prova emprestada.
A decisão recorrida considerou que os princípios do contraditório e da ampla
defesa não se aplicam na fase oficiosa da atividade administrativa de
fiscalização. Esse argumento deixa de considerar a impossibilidade de acesso
da contribuinte/recorrente aos livros contábeis, em ofensa ao art. 5°, LV, da
Constituição. O acesso aos documentos é inviável, não havendo que se falar
em autorização da recorrente para consulta ao objeto da Ação de Busca e
Apreensão e, por conseguinte, não prospera o argumento de não ter a
recorrente comprovado tentativa da de obter os documentos e a
correspondente negativa da autoridade ministerial.
(c) Parcelamento. A empresa já efetuou o parcelamento do período fiscalizado,
como já comprovado nos autos, fato que afasta o auto de infração.
Por fim, ressalte-se que ao processo n° 10380.021703/2008-63, estão apensos os
processos n° 10380.021704/2008-16, n° 10380.021710/2008-65, n°10380.021740/2008-71, n°
10380.021717/2008-87, n° 10380.021720/2008-09 e n° 10380.021713/2008-07, a compartilhar
os mesmos elementos de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

Admissibilidade. Diante da intimação em 23/09/2010 (e-fls. 439/440), o recurso
interposto em 22/10/2010 (e-fls. 444) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A recorrente sustenta que o lançamento pressupõe a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos, mas o procedimento fiscal teria efetivamente se iniciado em
27/08/2007 e em 31/08/2007 seus documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude
de Medida Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público Federal,
restando inviabilizado o atendimento da fiscalização e o exercício de sua defesa, subsistindo a
falta de acesso aos documentos até mesmo ao tempo das razões recursais. Acrescenta que a
própria autoridade lançadora para autuar valeu-se de elementos colhidos em terceiros e que seu
acesso aos documentos é inviável, a afastar os argumentos da decisão recorrida de que o
contraditório e a ampla defesa se instalam com a impugnação e de que deveria ter comprovado a
tentativa de obter os documentos e a negativa.
De fato, a fiscalização não se valeu apenas da documentação apresentada pela
empresa durante o procedimento fiscal, conforme atesta o item 16, IV do Relatório Fiscal (e-fls.
133) e o constante do Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 149/154).
Para assegurar a ampla defesa, do Relatório Fiscal Complementar constou (e-fls.
150):
Cópias de todos os documentos que serviram de base para o levantamento do presente
auto estão anexadas ao presente Relatório Complementar.
Assim, diante da alegação de não ter tido acesso aos documentos apreendidos,
conforme consta dos Relatórios Fiscais Complementares, foi encaminhada para a impugnante
cópia da documentação apreendida utilizada nos lançamentos principal e apensos, bem como
planilha detalhada dos elementos deles extraídos na falta da apresentação de todas as cópias, para
assegurar o amplo exercício do direito de defesa e o contraditório, sendo aberto prazo de 30 dias
para a empresa se manifestar dos Relatórios Fiscais Complementares e das cópias a instruí-los,
todos cientificados em 21/12/2009 (e-fls. 714 do processo n° 10380.021703/2008-63, e-fls. 214
do processo n° 10380.021704/2008-16, e-fls. 171 do processo n° 10380.021710/2008-65, e-fls.
105 do processo n°10380.021740/2008-71, e-fls. 135 do processo n° 10380.021717/2008-87, e-
fls.250 do processo n° 10380.021720/2008-09 e e-fls. 338 do processo n° 10380.021713/2008-
07).
De qualquer forma, a impugnante não comprovou nos autos que lhe tenha sido
vedado o acesso aos documentos colhidos na busca e apreensão e invocados no Relatório Fiscal
e no Relatório Fiscal Complementar, não tendo nem ao menos comprovado a tentativa de obter
cópia de seus documentos apreendidos para demonstrar sua alegação.
Logo, ainda que não se tivesse apresentado à contribuinte as cópias dos
documentos considerados pela fiscalização com abertura do prazo de trinta dias para se
manifestar acerca dos Relatórios Fiscais Complementares e das cópias a instruí-los, cabia à
empresa acessar sua documentação apreendida, não havendo nos autos prova da impossibilidade
de a empresa consultar os documentos apreendidos e nem mesmo demonstrada tentativa de
acessá-los durante o procedimento fiscal ou ao tempo de elaboração de sua defesa ou mesmo ao
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

tempo da elaboração das contrarrazões. Note-se que a empresa foi instada expressamente a
produzir tal prova, conforme especifica o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 411):
Por outro lado, o cerceamento do direito de defesa da empresa somente se configuraria
se, no prazo concedido para que ela se defendesse, tivesse sido-lhe negado pelo Poder
Judiciário o exame dos seus documentos. No Relatório Complementar, do qual teve
ciência em 21/12/2009, consta que ela devia apresentar, no novo prazo para defesa,
prova de que tentou, sem êxito, ter acesso à documentação apreendida, para fins de
confecção da sua impugnação. Entretanto, mesmo tendo sido concedido novo prazo de
30 (trinta) dias, nada foi mencionado pela empresa e nenhuma comprovação nesse
sentido foi apresentada.
Por conseguinte, na fase litigiosa do procedimento, instaurado com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14; e Súmula CARF n° 162), foi assegurado o exercício do
direito de defesa e do contraditório, inexistindo ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre o tema podemos
ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O presente lançamento foi cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 138/139) e envolvia
o período de 01/2003 a 08/2007, referindo-se especificamente à aferição indireta da base de
cálculo no levantamento PIN - PROLABORE INDIRETO, constando do DAD – Discriminativo
Analítico de Débito o Tipo de Débito 62 (e-fls. 05/14) e do FLD – Fundamentos Legais do
Débito (e-fls. 51/52) a fundamentação da apuração das contribuições devidas por aferição
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021713/2008-07

indireta. O fato de apenas o Relatório Fiscal Complementar ter citado o art. 597, incisos I e IV,
da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, não configura inovação da motivação, eis que a Instrução
Normativa em tela apenas explicita o conteúdo normativo das normas legais e regulamentares
citadas no FLD, não havendo que se falar em inovação da motivação.
Destaco ainda que o Relatório Fiscal (e-fls. 129/135) apresenta-se como coerente
e hábil a sustentar o lançamento quanto lido em conjunto com o Relatório de Lançamentos (e-fls.
21/27) e em especial quando se considera o constante dos campos observações do Relatório de
Lançamentos.
Apesar disso, a decisão recorrida reconheceu a inovação em relação à motivação
da aferição indireta e declarou a decadência em face das competências 01/2003 a 11/2003,
aplicando o art. 173, I, do CTN.
A contagem, entretanto, deve seguir o art. 150, § 4°, do CTN, pois o RDA –
Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 28/34) e RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (e-fls. 35/50) revelam a existência de antecipação de pagamentos nas
competências 12/2003 a 11/2004 e, apesar de afirmar que a não declaração em GFIP ou a
declaração parcial em GFIP caracteriza, em tese, sonegação fiscal previdenciária (e-fls. 129) a
fiscalização não explicita a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sendo a matéria de ordem pública, devo asseverar que considero não ser cabível a
retificação de ofício do lançamento, pois não há decadência a ser declarada, uma vez que não
houve inovação do Lançamento pelo Relatório Fiscal Complementar no que toca ao período
subsistente passível de configuração da decadência, ou seja, 12/2003 a 11/2004, a se considerar a
data de cientificação do Relatório Fiscal Complementar e o prazo do art. 150, § 4°, do CTN.
Isso porque, em relação ao período de 12/2003 a 11/2004 o campo observações do
Relatório de Lançamentos (e-fls. 21/27) é claro a relacionar valor apurado, fonte documental de
apuração, referência a qual recebimento indireto se trata e, quando não menciona o beneficiário
essa vinculação pode ser feita a partir do especificado no Relatório Fiscal (e-fls. 129/135).
Para as competências posteriores, ainda que se possa perquirir pontualmente sobre
eventual inconsistência, o Relatório Fiscal Complementar tempestivamente a espanca.
Parcelamento. Como bem pontuado pela decisão recorrida, os documentos
apresentados para comprovar o parcelamento revelam pedido de parcelamento estranho ao
presente lançamento (e-fls. 348/393). Com as razões recursais, não foram apresentados
documentos a infirmar a constatação da decisão recorrida, limitando-se a recorrente a invocar os
documentos já constantes dos autos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 461
DF CARF MF
Original